Tribunal: TJES
Processo: 0026068-64.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026068-64.2014.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRADESCO CARTOES SA e outros
APELADO: CAMPO VERDE RURAL ASSOSSORIA E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL 0026068-64.2014.8.08.0012

APELANTE:
BRADESCO CARTOES SA

APELADO: CAMPO VERDE RURAL ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO BNDES. FATURAS E HISTÓRICO DE PAGAMENTOS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA POR COMPORTAMENTO CONCLUDENTE. REVELIA. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por Banco Bradesco Cartões S.A. contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face de Campo Verde Rural Assessoria e Serviços Ltda., destinada à cobrança de saldo devedor oriundo de cartão de crédito BNDES, no valor atualizado de R$ 137.989,61. A sentença entendeu que as faturas e demonstrativos de débito, por serem documentos produzidos unilateralmente, não seriam suficientes para comprovar a relação jurídica sem a juntada do contrato assinado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência do contrato físico assinado impede a comprovação da relação jurídica em ação de cobrança fundada em dívida de cartão de crédito; e (ii) estabelecer se faturas detalhadas e histórico de pagamentos realizados mediante débito em conta constituem prova suficiente do débito, especialmente diante da revelia da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O contrato que deu origem à dívida não constitui documento indispensável à propositura da ação de cobrança, sendo apenas um dos meios de demonstração da relação jurídica.

4.As faturas de cartão de crédito, embora não possuam força executiva própria, constituem documentos aptos a demonstrar a existência da relação contratual e a evolução do débito quando apresentam discriminação das operações realizadas.

5.A revelia induz presunção de veracidade das alegações deduzidas na petição inicial, desde que amparadas por elementos mínimos de prova e por narrativa verossímil.

6.As faturas juntadas aos autos demonstram utilização contínua do cartão desde 2010, incluindo operações de financiamento vinculadas à atividade empresarial da devedora.

7.Os registros de pagamentos realizados mediante débito automático em conta corrente de titularidade da apelada comprovam a aceitação e a execução da relação contratual por longo período.

8.O pagamento voluntário e reiterado das faturas configura comportamento concludente apto a ratificar a existência do vínculo jurídico e a afastar a alegação de insuficiência probatória dos documentos apresentados.

9.A natureza do cartão BNDES, destinado ao financiamento de micro e pequenas empresas, reforça a plausibilidade da contratação e da utilização do crédito para fomento da atividade empresarial.

10.O conjunto documental apresentado satisfaz o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, demonstrando a origem da dívida, sua evolução e o saldo devedor exigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.O contrato originário da dívida não constitui documento indispensável à ação de cobrança quando outros elementos probatórios demonstram a existência da relação jurídica e a evolução do débito.

2.Faturas de cartão de crédito acompanhadas de histórico de pagamentos realizados pelo devedor constituem prova suficiente para embasar ação de cobrança.

3.O pagamento reiterado das faturas mediante débito em conta caracteriza comportamento concludente que comprova a aceitação da relação contratual.

4.A revelia autoriza a presunção de veracidade das alegações iniciais quando estas são amparadas por prova documental mínima e verossímil.

5.A comprovação da utilização do crédito e dos pagamentos parciais satisfaz o ônus probatório do credor previsto no art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344, 373, I, 487, I, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.266.949/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 09.10.2023, DJe 16.10.2023; TJES, Apelação Cível nº 5001227-54.2022.8.08.0006, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível; TJPR, Apelação Cível nº 0001341-40.2024.8.16.0021, Rel. Des. Hamilton Rafael Marins Schwartz, 14ª Câmara Cível, j. 16.03.2026.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.
em face da sentença de fl. 142 proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, nos autos da ação de cobrança ajuizada contra
CAMPO VERDE RURAL ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (ID 19035775), o banco recorrente sustenta que a relação jurídica está comprovada pelo uso reiterado do cartão e pelos pagamentos parciais realizados via débito em conta, sendo o contrato de adesão aperfeiçoado pelo comportamento concludente da cliente.

Sustenta que o relacionamento jurídico entre as partes, referente ao cartão de crédito vem da fatura mais antiga que consta do sistema interno bancário, do ano de 2010, bem como que a fatura de vencimento em 15 de outubro de 2010 demonstra consumo pelo cliente, para aquisição de mercadorias para fomento de atividade empresarial parceladas em 36x, das quais foram pagas 22 parcelas, totalizando à época R$ 4.776,83, valores estes debitados diretamente da conta corrente do cliente junto à instituição financeira.

Sem contrarrazões.

Segundo se depreende, o cerne da lide reside na cobrança de saldo devedor acumulado em cartão de crédito (bandeira VISA, contrato nº 4485430500216036), no valor atualizado de R$ 137.989,61.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que faturas de consumo e demonstrativos de débito, por serem produzidos unilateralmente pelo credor, não constituem prova apta a demonstrar fato constitutivo do direito quando desacompanhados do contrato assinado.

Vejamos trecho da fundamentação da r. sentença:

“Apesar dos efeitos da revelia, mister que os fatos constitutivos do direito do autor estejam demonstrados por um mínimo que seja de prova. E mais, é necessário que as alegações exordiais estejam pautadas em critérios de razoabilidade para que possam formar a convicção do julgador.

In casu, o autor não logrou comprovar a relação jurídica entre as partes e o atraso de pagamento do requerido, pois os extratos apresentados foram produzidos unilateralmente.

Assim, a inicial não veio instruída com documentação suficiente a comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, ônus que lhe competia.

Sendo assim, não comprovada a existência dos fatos constitutivos de seu direito e relação jurídica com a requerida, é caso de improcedência da presente demanda.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Condeno a parte autora em custas e despesas processuais.

Deixo de condenar em honorários advocatícios, pois a ré foi devidamente citada, não apresentou contestação e não constituiu procurador nos autos.”

Cinge-se a controvérsia a aferir se a documentação acostada — composta por faturas detalhadas e histórico de pagamentos via débito em conta — é suficiente para lastrear decreto condenatório, especialmente em cenário de revelia.

Nesse sentido, sublinhe-se que a orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o contrato não é documento indispensável à propositura da ação de cobrança:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO ORIGINÁRIO DA DÍVIDA NÃO COLACIONADO AOS AUTOS . EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO.
DECISÃO ESTADUAL EM MANIFESTO CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POSSIBILIDADE DE PROVIMENTO MONOCRÁTICO. ALEGAÇÃO DE QUE O BANCO NÃO POSSUIRIA OUTROS DOCUMENTOS PARA A COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO . IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, na ação de cobrança, o contrato que deu origem à dívida não é documento essencial à propositura da demanda, sendo apenas um dos elementos de prova da relação jurídica . Nesse contexto, a suficiência dos documentos colacionados para fins de comprovação do débito constitui o próprio mérito da lide, ensejando a procedência ou improcedência dos pedidos deduzidos na inicial, e não a extinção do processo sem resolução do mérito. Precedentes.
2. É permitido ao relator dar provimento ao recurso quando a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com a jurisprudência dominante de Tribunal Superior, nos termos do art . 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil de 1973. Esse é o caso dos autos, em que o aresto recorrido diverge do entendimento jurisprudencial dominante desta Corte, autorizando este relator a dar provimento, de forma monocrática, ao apelo especial, ainda que a insurgência esteja fundada apenas na alínea a do permissivo constitucional. 3. É irrelevante, para a solução da presente controvérsia, a alegação de que a instituição financeira não possuiria outros documentos para a comprovação do fato constitutivo do seu direito, tendo em vista que, conforme já esclarecido, a eventual insuficiência da documentação detida pelo banco não permite a extinção do processo sem julgamento do mérito, demandando o exame de procedência ou improcedência dos pedidos formulados . 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1266949 SC 2011/0168691-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023)

Conforme jurisprudência pátria, inclusive deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, as faturas de cartão de crédito, embora desprovidas de força executiva própria, são documentos hábeis a instruir ação de cobrança, indicando a existência de relação jurídica e a evolução da dívida.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO . DOCUMENTOS HÁBEIS À PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta por Dacasa Financeira S/A – em liquidação extrajudicial, visando à reforma de sentença que julgou improcedente ação de cobrança, com base no art. 487, I, do CPC. A apelante sustenta que as faturas de cartão de crédito apresentadas são suficientes para demonstrar a dívida e que não há falta de comprovação do negócio jurídico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) estabelecer se as faturas de cartão de crédito são suficientes para embasar a cobrança. III. RAZÕES DE DECIDIR
3 . Faturas de cartão de crédito, embora não sejam títulos executivos extrajudiciais, são documentos suficientes para indicar a existência de uma relação jurídica e a obrigação de pagar quantia certa, conforme jurisprudência consolidada. 4. A revelia da parte ré induz presunção de veracidade das alegações feitas na petição inicial, nos termos do art. 344 do CPC, desde que os fatos sejam verossímeis e amparados por prova mínima . 5. A documentação apresentada pela apelante, consistente em faturas discriminando transações e encargos financeiros, é suficiente para instruir a ação de cobrança, conforme precedentes deste Tribunal e de outras Cortes. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Recurso provido. Tese de julgamento: 7. Faturas de cartão de crédito são documentos suficientes para embasar ação de cobrança, desde que indiquem de forma clara a relação jurídica e o valor da dívida. 8 . É vedada a inovação recursal com a apresentação de documentos que poderiam ter sido anexados na fase instrutória, salvo exceções previstas no art. 435 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 344; CPC, art . 373, I; CPC, art. 435; CPC, art. 487, I; CC, art. 405 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.557.329/SP, Terceira Turma, DJe de 2/12/2021; TJES, Apelação Cível n . 5006002-23.2021.8.08 .0047, 4ª Câmara Cível, j. 07/06/2023; TJSP, Apelação Cível n. 1001089-57.2022 .8.26.0491, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 23/05/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012275420228080006, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO PESSOAL BANCÁRIO. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTRUIR O PEDIDO INICIAL PRESENTES .
RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos na ação de cobrança . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados comprovam a relação obrigacional e a mora do devedor. III . RAZÕES DE DECIDIR
3. Os documentos juntados pelo autor possuem força probatória suficiente para comprovar a relação jurídica e a origem do débito. IV. DISPOSITIVO E TESE 4 . Apelação cível conhecida e não provida.Tese de julgamento: A ação de cobrança não exige a juntada de contrato específico, desde que a petição inicial venha acompanhada de documentos suficientes para comprovar a relação jurídica e a evolução do débito
.Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319; CC, 406, § 1º .Jurisprudência relevante citada: TJPR, 0010447-35.2022.8.16 .0170, Rel. Desembargador Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, 14ª Câmara Cível, j. 10.02 .2025; TJPR, 0002292-65.2022.8.16 .0001, Rel. Desembargador João Antônio de Marchi, 14ª Câmara Cível, j. 20.05 .2024. (TJ-PR 00013414020248160021 Cascavel, Relator.: Hamilton Rafael Marins Schwartz, Data de Julgamento: 16/03/2026, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/03/2026)

Inclusive, verifica-se na compreensão jurisprudencial desta Corte acima destacada, firmou-se no sentido de que a revelia induz presunção de veracidade das alegações iniciais quando amparadas por prova mínima, sendo desnecessária a juntada de contrato físico assinado se o comportamento concludente do devedor (utilização e pagamento parcial) restar evidenciado.

No caso, observa-se que o apelante coligiu aos autos faturas minuciosas que retroagem ao ano de 2010 (fls. 16/23 e 41/48). Constata-se, por exemplo, que em outubro de 2010 houve o pagamento integral de fatura no valor de R$ 4.776,83, referente a compras parceladas de equipamentos (YANMAR MOTORES), realizado mediante débito automático na conta corrente nº 0010263-6, agência 3511.

Idêntico procedimento de quitação parcial ou total via débito em conta é verificado em diversos meses subsequentes, como janeiro de 2011 (fl. 23), abril de 2011 (fl. 21v) e dezembro de 2011 (fl. 17v).

Vale ainda ressaltar que o autor juntou aos autos demonstrativo de débito atualizado, conforme fls. 07/08.

Importante salientar que a prova de pagamentos realizados voluntariamente pela devedora, através de débito em conta de sua titularidade, ratifica de forma inequívoca a existência e a aceitação da relação contratual. A tese de que tais documentos são "unilaterais" cai por terra diante da constatação de que a apelada, por anos, anuiu com os débitos e utilizou o crédito disponibilizado para fomento de sua atividade rural.

Ademais, sublinhe-se que o produto em questão é um cartão BNDES, destinado ao financiamento de micro e pequenas empresas. A natureza deste cartão pressupõe a existência de vínculo bancário prévio e a utilização para fomento da atividade empresarial, o que torna inverossímil a tese de desconhecimento da dívida ou inexistência do contrato.

Nesse contexto, a reforma da sentença é medida que se impõe, na medida em que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a relação jurídica e a evolução do débito, atendendo ao ônus previsto no art. 373, I, do CPC.

Do exposto, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença atacada e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando
CAMPO VERDE RURAL ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
ao pagamento de R$ 137.989,61 (cento e trinta e sete mil, novecentos e oitenta e nove reais e sessenta e um centavos), com acréscimo de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a última atualização (outubro/2014), além da multa contratual de 2%.

Em razão do provimento do recurso e da reforma da sentença, inverto o ônus sucumbencial. Condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, já considerada a majoração prevista no art. 85, §§ 2º 11, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso e julgar procedentes os pedidos.